Tribunal: TJES
Processo: 5003091-82.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003091-82.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ANDERSON BERNARDES DO ROSARIO
RECORRIDO: IARA CATHARINA BONATTO CALDEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACUSAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e à imagem ajuizada por CARLOS ANDERSON BERNARDES DO ROSÁRIO em face de IARA CATHARINA BONATTO CALDEIRA, aduzindo a parte autora, em breve resumo, que após prestar um serviço para a reforma em favor da ré, e rescindindo o contrato em razão de discordância em relação à obra, recebeu um áudio por meio de aplicativo de conversa com a ré chamando-o de ladrão, por ter furtado objetos da casa, e ainda o acusando de subtrair os materiais da loja de construção. Por fim, aduziu que atua profissionalmente em Guarapari há muitos anos e uma informação negativa como essa que foi prestada pela Requerida pode ter efeitos devastadores sobre a atividade que ele exerce. Ante os fatos, requereu a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais,

acrescido de correção monetária pelo índice do CGJ/TJES e juros moratórios de 1% ao mês desde esta data.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Integrando a decisão em sede de embargos de declaração, a magistrada sentenciante registra que:

Por fim
, vale registrar que a indenização por dano moral foi fundamentada no art. 5º, X, CF que dispõe sobre o dano e não há que se falar em omissão quanto ao dano à imagem, uma vez que, este Juízo transcreveu na sentença os trechos dos depoimentos testemunhais que ao meu ver foram relevantes, inclusive registrando o depoimento pessoal da parte contrária confirmando que chamou o autor de ladrão.

O valor condenatório, portanto, levou em conta a imagem maculada do autor diante dos depoimentos testemunhais, e portanto, engloba os danos suportados pela parte requerente em razão dos fatos narrados na petição inicial, não havendo que se falar em condenações distintas.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, pugnando pela modificação do quantum indenizatório fixado na sentença de primeira instância, requerendo a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e à imagem no valor de R$ 30.000,00.

Foi apresentado contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso inominado.

Também irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado, requerendo a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, o não acolhimento dos danos à imagem, bem como a redução dos danos morais.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso inominado.

É a síntese do necessário.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a ambos os recorrentes.

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto.

Vale reforçar os esclarecimentos prestados pelo juízo de origem:
"
Por fim, vale registrar que a indenização por dano moral foi fundamentada no art. 5º, X, CF que dispõe sobre o dano e não há que se falar em omissão quanto ao dano à imagem, uma vez que, este Juízo transcreveu na sentença os trechos dos depoimentos testemunhais que ao meu ver foram relevantes, inclusive registrando o depoimento pessoal da parte contrária confirmando que chamou o autor de ladrão. O valor condenatório, portanto, levou em conta a imagem maculada do autor diante dos depoimentos testemunhais, e portanto, engloba os danos suportados pela parte requerente em razão dos fatos narrados na petição inicial, não havendo que se falar em condenações distintas."

Portanto, não restam dúvidas de que os pedidos constantes na exordial foram integralmente observados.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A Constituição Federal assegura o direito à indenização por dano à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas ao dispor:

Art. 5º .

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...)

O Código Civil, dispondo sobre os atos ilícitos, a culpa, a responsabilidade civil e o dever de indenizar, inclusive o dano moral, entre outros dispositivos, prevê:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Com efeito, a compensação por dano moral exige prova de ato ilícito, demonstração do nexo causal e dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro e que não se justifica diante de transtornos ou dissabores da relação jurídica civil.

A caracterização do dano moral tem por pressuposto conduta ilícita que ocasione dano interior que extrapole o mero dissabor, que se entende como o sentimento de frustração que não é suficiente para desencadear o desequilíbrio psicológico da pessoa normal e justificar reparação pecuniária. Afinal, a educação, a necessidade da convivência social e o dever recíproco de lealdade e boa-fé nas relações exigem o equilíbrio do indivíduo para o enfrentamento de situações adversas do cotidiano e que não justificam litigiosidade.

No caso em tela, entendo que o autor logrou êxito em comprovar danos aos seus direitos personalíssimos. Constatou-se através dos áudios, depoimento pessoal da requerida e das testemunhas ouvidas em juízo que a requerida cometeu em detrimento do autor crimes de calúnia e injúria.

No caso em espécie, o que transparece ter ocorrido foi a confusão entre questões pontuais da reforma do imóvel que passaram a ser tratadas como questões pessoais, o que ocasionou todo o transtorno narrado nos autos. Contudo, reitero que este fato acabou reverberando no convívio diário dos envolvidos, extrapolando o razoável e chegando ao ponto discutido na presente demanda, eis que, acusar uma pessoa dos crimes contra a honra requer prova cabal dos fatos alegados.

Colaciono precedente sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSA ALEGAÇÃO DE CRIME. ACUSAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL.
A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A relação entre as pessoas deve ser pautada pelo respeito e urbanidade. O ato praticado contra a dignidade da pessoa deve ser reparado. O dano moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima. Devem, ainda, ser levados em consideração os dados concretos dos autos. A ré violou os direitos da personalidade da pessoa, ao divulgar fato não verídico, acusação falsa de crime
. A reconvenção não deve ser provida pois não houve prova dos fatos alegados pela ré/reconvinte. O valor da indenização deve ser mantido. Recursos não providos (Apelação Cível Nº 70079391777, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 29/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079391777 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 29/11/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019).

Conclui-se, assim, que o ato praticado contra a dignidade da autora deve ser reparado. O dano moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima, sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado em absoluta consonância com o entendimento desta Turma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o autor recorrente e a requerida recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)